Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710266-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: SEMENSATO BAR E CAFE LTDA. - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, requerendo o ingresso, na qualidade de terceiro interessado, nos autos do mandado de segurança impetrado por SEMENSATO BAR E CAFE LTDA. - ME contra ato praticado pela ADMINISTRADORA REGIONAL DO PLANO PILOTO, consistente na revogação de alvará de localização e funcionamento do estabelecimento. Para tanto, sustenta seu interesse na demanda, ao argumento de que o Condomínio ora requerente é o endereço de funcionamento do estabelecimento impetrante e, nesta qualidade é diretamente interessado no esclarecimento em relação à regularização do funcionamento, bem como do licenciamento da impetrante. É sabido que o Mandado de Segurança é uma ação judicial constitucional, de rito sumário especial, que visa proteger direito líquido e certo, ou seja, aquele demonstrado de plano por meio de prova documental pré-constituída, conforme dita o art. 5o, LXIX, da CF, verbis: Art. 5o. (....) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Conforme se verifica dos autos, já foi proferida sentença (ID 17156046), contra a qual não se insurgiram as partes e, sem que houvesse o pedido de ingresso do ora requerente na fase instrutória. Ademais, o requerente não demonstrou interesse jurídico na demanda, máxime porque a decisão foi no sentido de concessão do writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 17156055. Desentranhe-se a petição de ID 17156055. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 19:38:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator